Tribunal: TJDFT
Processo: 0739401-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739401-24.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JÉSSICA LEITE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. MAIS BENÉFICO. CABIMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL. CAUSA DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não subsiste interesse recursal se na sentença os pedidos pleiteados nas razões recursais foram deferidos. 2. O envolvimento de condenada em cumprimento de pena pela prática de outro crime é circunstância apta a demonstrar conduta social desfavorável, notadamente, diante da quebra das regras previstas ao próprio regime fixado, da benesse oferecida, do propósito da medida que é de buscar a ressocialização, bem como pelo descaso com o Poder Judiciário e com o cumprimento das leis. 3. A condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao delito ora processado pode ser empregada para negativar os antecedentes da ré. 4. Em face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. 5. No caso, a fração de aumento em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para a circunstância judicial negativa é mais benéfico à recorrente. 6. Para a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 é indispensável que o réu preencha cumulativamente todos os requisitos: seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, bem como não integre organização criminosa, o que não ocorre na hipótese, tendo em vista de a apelante ostentar maus antecedentes e diversas condenações anteriores transitadas em julgado, a demonstrar sua habitualidade delitiva. 7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 dispensa a efetiva transposição das divisas entre os estados. 8. Ante o “quantum” de pena, superior a 4 (quatro) anos, a presença de maus antecedentes e de má conduta social, inviável a fixação de regime diverso do fechado, bem como de substituição ou suspensão da pena privativa de liberdade. 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68, todos do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Afirma que a circunstância do crime não deve ser valorada negativamente diante da ausência de informações sobre sua conduta social. Verbera que não há agravante, devendo ocorrer a diminuição da pena em razão da atenuante da confissão espontânea. Assevera que é devida a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena e que faz jus ao benefício da substituição da pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos por preencher os requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68, todos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal e rever a dosimetria da pena, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, cumpre ressaltar que “por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão, nesta instância extraordinária, apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos” (AgRg no AREsp n. 680.431/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024), o que não se vislumbra no caso em exame. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010